Tribunal: TJDFT
Processo: 0730376-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730376-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARILTON CAFE DE MOURA AGRAVADO: TERRACAP, FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ARILTON CAFE DE MOURA em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória c/c obrigação de fazer no. 0701164-92.2021.8.07.0020, ajuizada em desfavor da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP e FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES, indeferiu renovação do pedido de antecipação de tutela requerido. Em suas razões recursais, o agravante esclarece a existência de fato novo superveniente impõe o reexame do pedido liminar almejado, de exclusão do processo licitatório o item 50 do Edital de Licitação no 12/2020, impedindo a transferência do bem situado na SHTQ/RA-XVIII, SHTQ trecho 01 Qd. 02 Conj. 06 casa 12 Taquari Lago Norte-DF, para o arrematante Francisco Claudio Abrantes, sob pena de multa. Afirma ocorrer descumprimento voluntário e consciente do prazo de 30 dias para assinatura da escritura, previsto no edital de licitação, por culpa exclusiva do licitante, deve ser cancelado o negócio jurídico. Discorre sobre a vinculação ao edital e sobre os princípios da Administração Pública. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poder conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.0 A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na origem, pretende o agravante a anulação do item 50, capítulo I, do Edital 12/2020 para a Concorrência Pública para Venda de Imóveis da Terracap, referente ao imóvel em que mora há 26 anos. Assevera, como fato novo, que a falta de assinatura da escritura de compra e venda do imóvel no prazo previsto no edital impõe a declaração de inabilitação do licitante agravado e sua exclusão do certame. Em que pesem as alegações recursais, constata-se do Edital citado que o cancelamento do negócio, em razão da inobservância dos prazos indicados, consiste em possibilidade da empresa estatal, dentro de sua esfera de análise e discricionariedade, confira-se CAPÍTULO IX DOS DEMAIS PRAZOS ... 74.2. O prazo de 30 (trinta) dias para assinar, no cartório indicado, o instrumento público pertinente, correndo todas as despesas por conta do licitante, inclusive as cartorárias e os impostos, preços públicos ou taxas incidentes. 74.2.1. Não sendo cumprido o referido prazo, por culpa do licitante, a Terracap se reserva o direito de não efetivar a venda, declarando cancelado o negócio, aplicando-se ao licitante a penalidade de retenção de caução prevista neste Edital. 75. Da lavratura da escritura pública de compra e venda, o licitante vencedor terá: 75.1. O prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento da primeira parcela, tratando-se de imóvel vendido a prazo, bem como apresentar à Terracap o registro da respectiva escritura pública de compra e venda; 75.1.1 não sendo cumprido o referido prazo por culpa do licitante, a Terracap se reserva o direito de declarar cancelado o negócio, aplicando-se ao licitante a penalidade de retenção de caução prevista neste Edital. 75.2. O prazo de 72 (setenta e dois) meses para promover construção em definitivo no imóvel, devendo constar da escritura pública de compra e venda cláusula de obrigação de fazer. 76. Em se tratando de proposta única e observadas a conveniência comercial e a busca pela maximização do resultado da licitação, poderá ser autorizada pela Diretoria de Comercialização a prorrogação ou a concessão de novo prazo ao licitante que deixar de cumprir alguma das obrigações previstas no presente Edital, ressalvando-se os prazos estabelecidos no artigo anterior, desde que haja a devida fundamentação por parte do requerente. 76.1. Prorrogado o prazo originário ou concedido novo prazo, o valor ofertado para o imóvel pretendido será atualizado desde a data da realização da licitação. Observando-se ainda o disposto no item 42 do presente Edital. (gn) Nota-se que as regras editalícias preveem a reserva de direito à Terracap em cancelar o negócio, bem como possibilita a prorrogação ou concessão de novo prazo em determinados casos. Inclusive, pertinente observar que no processo administrativo eletrônico decorrente da arrematação na licitação impugnada, colacionado na origem, foi determinada a suspensão da tramitação da venda do imóvel em questão, até posterior solução judicial da demanda ajuizada pelo agravante, inclusive com a comunicação do sobrestamento dos procedimentos de escrituração ao cartório e ao licitante. (ID 95879820 autos de origem) Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora